Tribunal: STF
Processo: RE 1442961
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Petição 87.240/2023



    Trata-se de pedido de admissão, na qualidade de amicus curiae, formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBO DO BRASIL (AMA BRASIL) (Vol. 265).



    Sustenta a parte requerente que “a ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBO DO BRASIL (AMA BRASIL) representa a categoria e os interesses dos misturadores de adubos que atendem a agricultura nacional, representando atualmente mais de 56 associados, com o percentual aproximado de 45% a 50% do mercado de fertilizantes entregue aos agricultores brasileiros” (Vol. 265, fl. 4).



    Quanto ao mérito, aduz que “o objeto do presente recurso vai além do mero interesse da recorrente, já que interessa e atinge todos os agentes econômicos que lidam com a produção e importação de insumos, como adubos e fertilizante, no abastecimento do agronegócio brasileiro” (Vol. 265, fl. 5).



    Outrossim, afirma que “ao decidir sobre a inconstitucionalidade do art. 5°, §1° da Lei nº 10.893/2004, mesmo que de maneira incidental, o Supremo Tribunal Federal decidirá sobre os custos tributários da cadeia produtiva do agronegócio” (Vol. 265, fl. 6).



    Por fim, assevera, também, que “a AMA BRASIL é ente com o conhecimento específico para contribuir com a resolução final do tema pelo Judiciário, posto que detém o conhecimento científico, econômico e factual sobre o desenvolvimento da importação e da indústria de adubos e de fertilizantes no Brasil, podendo trazer para o caso informações e dados relacionados às repercussões econômicas oriundas do alargamento do conceito de frete para inclusão na base de cálculo do AFRMM de todas as despesas portuárias com a manipulação de carga” (Vol. 265, fls. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Em que pese a excelência da ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBO DO BRASIL (AMA BRASIL) e a sua considerável representatividade em relação à parcela dos interessados no desate da questão, há de se observar e zelar pelo bom andamento do rito pelo qual tramita estes autos, de maneira que esse requisito, de per si, não pode ser levado em consideração para fins de admissão da peticionária (RE 949.297/CE. Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/8/2017).



    Antes e depois do Código de Processo Civil de 2015, orienta-se esta CORTE no sentido da inadmissibilidade de amicus curiae nos recursos extraordinários em que não restou declarada a existência de repercussão geral sobre a controvérsia. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes trechos de decisões que analisaram questão análoga ao pedido ora em exame:



    “2.3. Noutras palavras, o ingresso de amius curiae somente se viabiliza nos recursos extraordinários em que reconhecida a repercussão geral. Nesse sentido, inter plures: RE 953441, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.6.2017, RE 808202, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.12.2016, ARE 803462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.3.2016, e AI 827810, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.12.2014.” (ARE 683.626-AgR – Segundos ED – Segundos EDv - Amicus, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 29/6/2017)



    “Quanto aos pedidos de ingresso no feito, como amicus curiae, cabe ressaltar que a admissão somente é possível nos recursos extraordinários em que se tenha sido reconhecida a repercussão geral. No mesmo sentido, confiram-se: RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 803.462, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 827.810, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 536.973-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. Tendo em vista que o recurso em exame não foi submetido à análise de repercussão geral e que o Supremo Tribunal Federal já entendeu pela inexistência de repercussão geral da matéria ora em discussão, indefiro os requerimentos formulados.” (ARE 953.441, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2017)



    “2. Não há qualquer previsão legal para a intervenção de amicus curiae nesta demanda, que não está sendo processada sob o rito da repercussão geral.” (ARE 803.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 9/3/2016)



    Além de ser causa destituída de repercussão geral, o RE sequer foi conhecido.



    A propósito, a causa já se encontra em avançado estágio, estando inclusive em andamento o julgamento do Agravo Interno em face da decisão que examinou o Recurso Extraordinário. Assim, reduz-se o espaço para a entidade influenciar o posicionamento do SUPREMO.



    Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente